Tribunal: TJDFT
Processo: 0778364-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. DESCONTOS PREVIDÊNCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 STF. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que condenou o requerido a pagar à autora a quantia descontadas a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas e preparo em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da presente demanda ou de eventual ação de protesto ajuizada pela parte recorrida ou pelo respectivo sindicato, considerando-se o que tiver ocorrido primeiro. Aduz excesso de valores, em razão de erro na planilha anexada pela autora. Pede o provimento do recurso nos termos defendidos.
4. Nas contrarrazões, a recorrida refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a interrupção judicial do prazo, bem como em verificar a regularidade dos valores em execução.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, fixando a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
7. No caso, a gratificação reclamada tem caráter propter laborem, ou seja, recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não devem ser descontadas a contribuição previdenciária sobre o valor da GAR.
8. Em relação à prescrição, verifica-se que a ação ajuizada pelo sindicato, apta a interromper o prazo prescricional, ocorreu em 30/08/2023. Dessa forma, a pretensão da parte autora referente ao mês de julho de 2018 foi alcançada pela prescrição.
9. Além disso, ao analisar a planilha apresentada na petição inicial, constatam-se dois erros. O primeiro decorre da inclusão indevida do mês de julho de 2018. O segundo refere-se à aplicação do IPCA, quando, na realidade, o valor da condenação deve ser atualizado pela Taxa Selic, uma vez que se trata de verba relacionada à contribuição previdenciária que resultou em indébito tributário.
10. Assim, aplicam-se as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estabelece a correção dos créditos tributários pelo INPC até 31/05/2018. A partir de 01/06/2018, data de vigência da Lei Complementar no 943/2018, a atualização deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, sem cumulação com juros moratórios, considerando que essa taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp repetitivo no 1.495.146/MG).
11. Por fim, observa-se que, após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021, a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic. Assim, considerando que o termo inicial da condenação é agosto de 2018, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic ao presente caso.
12. Nesse contexto, a sentença deve ser reformada para excluir da execução o valor referente ao mês de julho de 2018, de modo que o ressarcimento abranja apenas o período de agosto de 2018 a julho de 2023, com atualização exclusiva pela Taxa Selic, nos termos da Lei Complementar no 943/2018 e da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. Prejudicial de mérito acolhida em parte, para reformar a sentença para excluir da execução o valor referente ao mês de julho de 2018, bem como para determinar que a atualização dos valores históricos ocorra exclusivamente pela Taxa Selic, em conformidade com a Lei Complementar no 943/2018 e a Emenda Constitucional no 113/2021. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________
Dispositivo relevante citado: LC no 435/2001 e LC no 943/2018 Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: REsp. 1.495.146/MG.